Tribunal: TJES
Processo: 5004881-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004881-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA WILL FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANA CLAUDIA WILL FERREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, por meio da qual alega problemas com o serviço de telefonia e internet contratado, com falhas de conexão e instabilidade da linha, que se tornou totalmente inoperante em 01/04/2023, pretendendo, diante da falta de solução pela Requerida, o reestabelecimento dos serviços, além de indenização por danos materiais e morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para, mantendo a liminar antes deferida, condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) ausência de falha na prestação dos serviços e nexo de causalidade ensejador da responsabilidade civil; (ii) inexistência de danos morais; (iii) valor indenizatório excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que a Requerente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao demonstrar a interrupção do serviço, por meio de conversas com preposto da Requerida (ID 6155255), bem como de mensagens recebidas e tentativas frustradas de ligação para seu número via linha telefônica e aplicativo de mensagens (ID 6155256, 6155257 e 6155259).

De outro lado, embora a Requerida, ora Recorrente, afirme a inexistência de falha de prestação do serviço, não traz aos autos prova suficiente acerca da regularidade do serviço de telefonia e internet, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

Assim, uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço em virtude da instabilidade e da interrupção dos serviços contratados (art. 14 do CDC), reputo presentes a conduta e nexo causal necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva da Recorrente, depreendendo-se dos autos, ainda, a ocorrência de dano moral, em virtude dos transtornos comprovadamente sofridos no contexto da comunicação com clientes e familiares (ID 6155256, 6155257 e 6155259), como bem assentado na r. Sentença,
verbis
:

“Os danos morais estão caracterizados nos autos, pois a autora demonstra que permaneceu por 10 dias sem poder utilizar de seu serviço essencial de telefonia, o que lhe acarretou transtornos e desgastes para manter contato com pessoas de seu convívio e com seus clientes que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, sendo hábil, portanto, a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade.

A autora também demonstra que se desgastou na busca de uma solução administrativa junto à requerida, contudo, sem sucesso. Somente após o ingresso em juízo e mediante o deferimento do pedido liminar é que houve o restabelecimento da linha. Trata-se de situação que poderia ter sido facilmente resolvida pela requerida caso tivesse dado a devida atenção à consumidora, mas assim não o fez.

(...)

Na verdade, o que se tem é uma situação que gera estresse físico e emocional, tristeza e revolta. Logo, a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável.”

A conclusão alcançada encontra ressonância na jurisprudência do eg. TJES, confira-se:

AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA: RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA: COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBIBO. DOBRO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1 AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA. (...)2.1.
Nos termos da jurisprudência pátria, a cobrança indevida de tarifa do consumidor, aliada à interrupção do fornecimento de serviços de telefonia, caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da Operadora ao pagamento de indenização por danos morais
. 2.2.
A fixação do quantum indenizatório deve considerar não apenas a condição do lesado, mas, principalmente, o caráter pedagógico no ofensor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação dos autos e hábil a reduzir o abalo experimentado pela vítima, em razão da prestação de serviço defeituosa, pela Operadora
. (...) (TJES, Apelação Cível 048150075405, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA RELAÇÃO DE CONSUMO DANOS MORAIS PERDA DE TEMPO ÚTIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Das provas extrai-se que a linha foi bloqueada e de que foram feitas várias tentativas de resolver o problema (via telefone, e-mail e atendimento presencial), demonstrando a desídia da concessionária em solucionar o problema
. 2.
A indenização por dano moral por perda de tempo útil se baseia em situações em que o consumidor perde um tempo significativo para solução do vício na prestação de serviço pelo fornecedor
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170101645, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) 3. Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180092501, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00),
referido valor se mostra proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir, por todos, os arestos acima reproduzidos.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)